Tribunal: TJDFT
Processo: 0707706-95.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇAO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
1. O descumprimento de determinação judicial de emenda para sanar defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito impõe o indeferimento da petição inicial nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. Apelação desprovida.